Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECÔNOMICA FINANCEIRA. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARATER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Afasta-se a alegação de omissão se todos os argumentos apresentados pelo embargante foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

2. Restou expressamente fundamentado no aresto que a questão referente à necessidade alimentar da agravada deve ser melhor analisada na origem.

3. Descabe suspender valores relativos à pensão alimentícia, nesta via recursal, tampouco autorizar o depósito judicial da quantia, com levantamento após o julgamento da ação, uma vez que é necessária a devida instrução probatória no juízo a quo, para averiguar os fatos alegados pelo agravante, como também, ser aferida a real necessidade da agravada em receber a verba alimentar. Ademais, a pensão alimentícia, atualmente paga pelo agravante, foi livremente acordada, sendo irrepetíveis os valores devidos, até o deslinde da controvérsia, na origem.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de multa no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.